Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por DAVID LIMA PEREIRA GOMES (ID 45956180), bem como apelação interposta por LUZIA TOLENTINO REGES (ID 45956187), em face de sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 45956174), proferida nos autos da ação n. 0700725-23.2021.8.07.0007 movida por David Lima Pereira Gomes em face de Luzia Tolentino Reges e Gustavo Henrique Cavalcante Macedo. O autor David Lima Pereira Gomes, por ocasião da apresentação de suas razões recursais (ID 45956180), postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando, em síntese, que é pobre na forma da lei, encontrando-se atualmente desempregado, conforme Carteira de Trabalho Digital, morando com sua mãe e fazendo os chamados “bicos” para sobreviver. Faz juntada de declaração de hipossuficiência e extratos bancários para fins de demonstrar a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. ,A apelada Luzia Tolentino Reges, em suas contrarrazões, manifestou-se contrária à concessão do benefício (ID 45956189). É o breve relatório. Decido. Pois bem, de acordo com o art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No presente caso, a parte interpôs apelação e postulou os benefícios da gratuidade da justiça (ID 45956180). Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (Grifei). Analisando os autos, em especial a decisão de ID 45956087, constato que o Juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor David Lima Pereira Gomes. Naquela oportunidade, o Juízo de origem consignou em sua decisão que: “No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de que se encontra desempregado e sendo mantido por familiares, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que os documentos coligidos autos não denotam a alegada miserabilidade jurídica. Com efeito, o autor não comprovou, com a juntada de cópia integral de sua CTPS, que não foi contratado em novo emprego, nem mesmo que não declare imposto de renda. Ademais, consta dos documentos juntados aos autos que o autor paga financiamento do veículo envolvido no acidente narrado na inicial, além de residir em imóvel cujo gasto, apenas com energia elétrica, supera os R$ 2.000,00 (ID 81399479, 81399478, 81402010)”. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o autor efetuou o recolhimento das custas iniciais, conforme se verifica dos ID’s 45956091 e 45956092. Verifico que os argumentos do autor/apelante constantes em suas razões recursais são os mesmos por ele lançado na Primeira Instância como justificadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça, a qual restou indeferida. Todavia, entendo que não houve alteração do quadro processual a justificar a concessão do benefício ao apelante, eis que os documentos juntados não esclarecem sua incapacidade econômica. Assim, sem razão o apelante, o que enseja o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo apelante DAVID LIMA PEREIRA GOMES e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada